Tribunal: TJDFT
Processo: 0707415-96.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO COM O FEITO DE No 0707758-92.2020. CUMPRIMENTO PARCIAL DE SENTENÇA PELO CONDOMÍNIOO. COMPROVAÇÃO DA PUBLICIDADE DA DECISÃO DO ACÓRDÃO No 1343291 AOS CONDÔMINOS FORA DOS REGRAMENTOS ESTABELECIDOS NA CONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Verifica-se que a Convenção do Condomínio Viver Melhor apenas admite duas formas de convocação das assembleias, sendo elas por via de carta registrada ou protocolo de recebimento. Como o Acórdão determinou que a comunicação da decisão do julgado fosse nos mesmos moldes da convocação das assembleias, a parte exequente tem razão quanto ao seu pedido.
2. Incabível ao judiciário convalidar regras distintas não estabelecidas na Convenção do Condomínio, como por exemplo autorização de divulgação de questões relevantes através de mensagens eletrônicas, se essa forma não tem previsão em tal documento. Nesse sentido, é de responsabilidade dos proprietários das unidades imobiliárias ser reunirem em assembleia para atualizarem a Convenção a fim de atender as mudanças tecnológicas que tragam economia e modernidade ao Condomínio.
3. Recurso conhecido e provido.